Tribunal: TJDFT
Processo: 0738112-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738112-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDSON PAULO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado com favor de Edson Paulo dos Santos, o qual teria sido preso em flagrante por cometimento de roubo com restrição de liberdade, tendo o impetrante apontado o o Juizo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia como autoridade coatora. Compulsando os autos não localizei a decisão impugnada. Assim, concedo à parte o prazo de 10 (dez) dias para juntada da peça, se o caso. Com ou sem a juntada, tornem-me conclusos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020 13:56:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator